Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-41.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714212-41.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA, SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 53817458. Torno sem efeito o trânsito em julgado certificado no ID 50184433. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora